Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010700-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 011.386.531-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), A. L. R. D. S. (AGRAVANTE), SIMONE RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 011.386.531-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANA LAURA RABELO DOS SANTOS representada por sua genitora SIMONE RABELO DE OLIVEIRA
em face da decisão do Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no. 3820-96.2018.8.11.0007, proposta pela Agravante, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o agravado, cumpra a obrigação constitucional de fornecer vaga à menor, preferencialmente, na Escola Municipal Irmã Dulce.

A agravante alega que a probabilidade do direito almejado resta comprovada por meio de previsão no texto constitucional, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), na lei de diretrizes e bases da educação.

Alega que o perigo de dano resta encontra-se presente, visto que a criança deveria estar na escola, tendo acesso à educação e porque a genitora necessita trabalhar para garantir o sustento da família.

Conforme decisão de ID 3415197, o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado restou indeferido.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, refutando as alegações do agravante.

A agravante interpôs agravo interno, pugnando pelo juízo de retratação, e, em caso de não acolhimento, postulando que o presente recuso de agravo de instrumento seja levado a julgamento, a fim de que seja

reformada a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, para fins de concessão da liminar para determinar ao recorrido que providencie imediatamente a vaga em creche à infante recorrente.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou-se pelo desinteresse ministerial nos autos, conforme consta do parecer de ID 1292975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA DE LARA
em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização no. 1002174-17.2016.8.11.0003, proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o agravado, GUILHERME MAGALHÃES DE MORAES, seja compelido a entregar o veículo Fiat/Palio Fire Flex, ano 2007, cor preta, placa KAH 5095, Chassi 9BD17164G72977294, RENAVAM 919511023.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a Primeira Vara Especializada
da Fazenda Pública de Rondonópolis
em 16/08/2016, onde recebeu o número
1002174-17.2016.8.11.0003
e dele sobreveio a sentença proferida em 25/02/2018.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020